Tribunal: TJSP
Processo: 2331857-83.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME:
1- Agravo que objetiva a reforma da r. decisão que manteve decisão anterior, a qual determinou o custeio dos honorários periciais por ambas as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Questão em discussão acerca do ônus em

Ementa:
DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME:
1- Agravo que objetiva a reforma da r. decisão que manteve decisão anterior, a qual determinou o custeio dos honorários periciais por ambas as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Questão em discussão acerca do ônus em arcar com os honorários periciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Hipótese em que eventual lesividade ocorreu apenas na primeira decisão.
4. Pedido de reconsideração que não interrompe prazo. Agravo protocolado fora do prazo legal.
IV. DISPOSITIVO:
5. Agravo não conhecido.